Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-38.2021.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-38.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.375.279/0001-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.375.279/0001-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (EMBARGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu responsabilidade por protesto indevido de duplicata quitada, imputando-se conduta negligente. Alegação de omissão quanto à inexistência de extrapolação de poderes de mandatário, impossibilidade de cumprimento da obrigação e inaplicabilidade da Súmula 476 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à aplicabilidade da Súmula 476 do STJ e à responsabilidade da instituição financeira pela negligência no protesto indevido.

Inadequação do recurso de embargos de declaração para rediscutir o mérito ou expressar inconformismo com a conclusão adotada.

O prequestionamento de dispositivos legais é atendido com a fundamentação suficiente do julgado, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 476; REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Itaú Unibanco S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgamento em relação à inexistência de prova de extrapolação dos poderes de mandatário e impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, argumentando ainda a ausência de fundamentos concretos para afastar a aplicabilidade da Súmula 476 do STJ ao caso. Firme em seus argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção da ação em relação ao embargante, ou, subsidiariamente, que se determine a baixa do protesto mediante expedição de ofício ao cartório responsável.

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 198529171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É
sabido que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.

Nesse sentido é o teor da Súmula 476 do STJ, assim redigida: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

In casu
, conforme se infere dos apontamentos de protesto n.º 490135 e 490139 (id. 236817246 e id. 236817247), no 1º Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra, consta a modalidade endosso-mandato.

Assim, analisando detidamente as provas dos autos, verifica-se que o Banco Bradesco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., embora tenham atuado como meros mandatários da empresa MSE Importação e Exportação Ltda., levaram a protesto título ausente de higidez, mormente porque, a duplicata protestada encontrava-se devidamente quitada (id. 236817245), sem certificarem-se da exigibilidade do título.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ tem afastado a aplicação da Súmula 476, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira, confira
:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. Recurso especial não provido.
” (STJ - REsp: 1063474/RS, S2 - Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 28.09.2011 - destaquei).

A propósito, trago decisão deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de anulação de dívida e danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

.
(...)” (RAC n. 1000773-95.2018.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022 - negritei)

Assim,
afasto a preliminar
.

À vista disso, embora reconhecida a responsabilidade da ré MSE Importação e Exportação Ltda., pretende a parte autora o reconhecimento da responsabilidade solidária de ambos os bancos requeridos, sob o argumento de que os prejuízos decorrentes do protesto indevido são presumidos no caso de pessoa jurídica.

Nesse norte, é necessária a análise da ocorrência de culpa das instituições financeiras na prestação do serviço contratado, bem como o envio do nome da autora ao protesto.

Como praxe das relações comerciais, as duplicatas são entregues aos estabelecimentos bancários para cobrança.

É correto afirmar que o banco endossatário, quando recebe o título pela via de endosso-mandato, responde pelo protesto quando o promove de forma indevida, figurando na relação jurídica entre as partes litigantes como apresentante do título, visto ser responsável pela sua cobrança.

É incontroverso que a duplicata apresentada para o protesto foi devidamente paga, conforme documento encartado nos autos (id. 236817245), de modo que as instituições financeiras tinham o dever de certificar, antes do protesto, sobre o recebimento dos valores, fato que não ocorreu.

Visto isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os réus o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram o fato desconstitutivo do direito da autora.

Desta feita, as instituições bancárias não deveriam ter apontado o título recebido a protesto sem se certificar da exigibilidade da duplicata. No caso, competia exigirem do credor/favorecido da duplicata, documentos aptos a comprovarem a legitimidade na emissão do título de crédito, e sua inadimplência, ônus do qual não se atentaram quando levaram o título a protesto indevidamente.

Ora, ao omitirem e deixarem de comprovar a higidez da cártula, sem se certificarem da existência do débito, a ensejar o protesto por inadimplência, os requeridos assumiram os riscos, nascendo, assim, a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, mormente considerando que o dano é presumido.

Nesse sentido, é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.”
(RAC n. 0007728-50.2004.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA PROTESTADA DEVIDAMENTE PAGA NA DATA DE VENCIMENTO – ENDOSSO MANDATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA APRESENTANTE – CABÍVEL E CORRETA A IMPUTAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE PELA CONTINUIDADE DO PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nada obstante a alegação de ilegitimidade passiva, para figurar na demanda, analisando os argumentos vertidos na inicial e documentos acostados à exordial, observa-se que a referida instituição foi quem apresentou o título para fins de protesto, mesmo depois que débito respectivo havia sido pago, e sem autorização da empresa credora.

2. Diante da informação prestada pelo devedor de pagamento do débito protestado, deveria diligenciar junto a endossante mandante para que juntas deliberassem e procedessem ao pertinente levantamento da restrição creditícia. Não tendo assim procedido, estando ciente do apontamento de falta higidez do título em razão do pagamento do débito protestado, deve responder pelas consequências advindas com a continuidade do protesto indevido.
” (RAC n.º 1001885-86.2023.8.11.0020, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j em 16.04.2024 - negritei)

Portanto, com a devida vênia, entendo que não andou bem a douta magistrada ao afastar a responsabilidade solidária no presente caso, em razão da conduta ilícita praticada pela empresa credora e as instituições bancárias requeridas, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.”
(id. 249261184 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois foi claro ao reconhecer a responsabilidade do embargante com base em sua omissão em verificar a exigibilidade do título antes de submetê-lo a protesto, evidenciando conduta negligente que extrapola os poderes de mandatário, conforme entendimento consolidado na Súmula 476 do STJ e na jurisprudência correlata. Quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação determinada, ressalta-se que a questão foi suficientemente enfrentada, sendo reconhecida a legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da lide, cabendo-lhe também o ônus de adotar diligências necessárias à baixa do protesto.

Por fim, como se vê da transcrição do
decisium
recorrido e o destaque dos seus trechos, resta evidente que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024